Tribunal: TJMT
Processo: 1060134-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060134-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VILSON FERREIRA VIANA FILHO - CPF: 487.834.711-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ E MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE COMPROVADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preexistência de legítima negativação em nome do reclamante afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Sentença proferida pelo juízo a quo mantida, em observância ao principio da non reformatio in pejus.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Vilson Ferreira Viana Filho
,
em face da decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado
interposto pelo agravante
, para manter a sentença em razão da
vedação da reformatio in pejus
.

O agravante requer a reforma da decisão, para que seja afastado o reconhecimento da existência de inscrição preexistente e majorado o quantum indenizatório a título de danos morais.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023